Tribunal: TJDFT
Processo: 0734684-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido inicial limita-se, tão somente, em reconhecer a inexigibilidade de dívida prescrita. Portanto, a questão de fundo cinge-se, tão somente, em perquirir sobre a (in)exigibilidade de dívida prescrita.
2. In casu, dúvida não há sobre a prescrição do débito. Dessa forma, como se sabe, a dívida prescrita assume a feição de dívida natural, perdendo, com isso, sua exigibilidade, isto é, existe mas é inexigível.
3. A pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça entende que prescrição da dívida fulmina a exigibilidade do débito, impedindo, com isso, qualquer modalidade de cobrança, seja judicial, seja extrajudicial. Precedentes.
4. Recurso provido.